Tribunal: TJES
Processo: 5001886-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio de Matrícula; Registro de Imóveis; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001886-47.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VITAGRICOLA LTDA
AGRAVADO: EDELSON CAMPOS DO CARMO
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ARRESTO CAUTELAR ANTES DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. FORTES INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO COM A FINALIDADE DE FRUSTRAR O ATO CITATÓRIO. REQUISITOS DA TUTELA CAUTELAR PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. De acordo com a jurisprudência do c. STJ, “não é obrigatória a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento que tenha por finalidade a concessão ou a revogação de medida liminar, na hipótese em que a relação processual ainda não foi efetivada pela citação” (AgInt no RMS 49.705/PR). 2. Também orienta o c. STJ no sentido de que, frustrada “a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas” (AgInt no AREsp n. 1.956.886/RJ). 3. Caso concreto em que restou demonstrada a existência de forte indício de ocultação do devedor com a finalidade de frustrar ou impedir a citação, permitindo o deferimento da tutela cautelar de arresto requerida na petição inicial. 4. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001886-47.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: COMERCIAL AGRÍCOLA TERRA NOVA LTDA - EPP

AGRAVADO: EDELSON CAMPOS DO CARMO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia objeto deste julgamento, peço vênia para transcrever a Decisão inserida no id 4404329, na qual indeferi a tutela de urgência recursal deduzida pela sociedade empresária Agravante:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Comercial Agrícola Terra Nova Ltda-EPP em face da Decisão reproduzida no id 4368412 (páginas 04-05), na qual o MM. Juiz da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, nos autos do “
Pedido Cautelar Antecedente
” (página 54 do id 4368412), indeferiu a tutela de urgência (arresto) requerida na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 4368409) a sociedade empresária Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que (i) o
decisum
“
coloca em risco de difícil ao ponto de impossível reparação
” (página 03) ao seu direito de crédito que será exercido em futura Ação de Execução de Título Extrajudicial; (ii) o Agravado não foi citado em várias demandas em que figura no polo passivo, o que demonstra sua intenção deliberada de frustrar a execução.

Com alegação de que preenche os requisitos necessários ao seu requerimento de urgência, a Agravante pugna seja determinada “
liminarmente a restrição de transferência dos dois imóveis localizados na cidade de Bonfim-MG, com a expedição de ofício aos cartórios de Registro de Imóveis da mesma localidade, para que lance os devidos impedimentos na Matrícula 1568 e Matrícula 7786
” (página 14).

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

A tutela antecedente de natureza cautelar requerida pela Agravante na petição inicial da demanda originária pode, sim, ser deferida liminarmente, mas desde que preenchidos os pressupostos legais necessários à concessão do pedido, isto é, quando demonstradas a probabilidade de êxito (
fumus boni iuris
) e o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

A doutrina, aliás, ao tratar do arresto cautelar tipificado no Código de Processo Civil anterior (art. 813) – provimento cautelar atualmente mencionado no art. 301 do vigente Código de Processo Civil – assim dispunha:

“É uma medida cautelar que visa resguardar temporariamente de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória. Protege-se a aparência de um direito de crédito. Tem por desiderato sujeitar o bem arrestado à finalidade executiva. (...).

(...).

(...). Na realidade, cabe arresto sempre que o direito à tutela ressarcitória estiver sob perigo de dano e houver verossimilhança nas alegações do demandante. (...).” (MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil: comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, pp. 766-767).

A Agravante, insta salientar, comprovou a existência de seu direito de crédito, como se constata, por exemplo, pelo instrumento particular de confissão de dívida reproduzido às páginas 80-81 do id 4368412 e da nota promissória constante na página 82 do mesmo id ora mencionado.

Nada obstante a demonstração do direito creditório (
fumus boni iuris
), as alegações da Agravante tendentes a comprovar o risco ao resultado útil da futura demanda executiva a ser proposta em desfavor do Agravado,
data venia
, não são capazes de satisfazer este citado requisito (
periculum in mora
).

Isso porque da análise do instrumento de confissão de dívida antes mencionado, percebe-se que o endereço declinado pelo Agravado (Rua Arco Verde, Água Branca, Zona Rural, Contagem/MG) é ligeiramente diverso daqueles constantes nas certidões negativas nos mandados citatórios reproduzidos nas páginas 114-125 do id 4368412.

A diferença de endereço, por si só, não pode ser compreendida como intenção deliberada do Agravado de se ocultar e de dificultar a citação; nem mesmo os resultados negativos das tentativas dos Oficiais de Justiça em citá-lo nas demandas mencionadas nas razões recursais.

Isso porque da simples análise dos processos listados na página 04 das razões recursais – todos em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – pode-se concluir que tais demandas, assim como a proposta pela Agravante, ainda se encontram na fase inicial, não sendo possível averiguar
tentativas frustradas e reiteradas de citação
.

Ademais, no exame do andamento do processo n.º 5029156-33.2021.8.13.0079 extrai-se que, em 14.02.2022 foi proferida Sentença de homologação do acordo firmado entre as partes daquele processo, o que contraria, ao menos na cognição sumária ora exercida, a alegação de que o Agravado tem agido com malícia a fim de frustrar o direito creditório de seus credores.

Do exposto, em razão de não vislumbrar, pelo menos liminarmente, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência requerida nas razões recursais,
indefiro

o pedido da Agravante, ao tempo em que recebo o recurso apenas no efeito devolutivo.”

Na sequência deste
decisum
, a ora Agravante interpôs o Agravo Interno constante no id 4576186, na qual reiterou os argumentos já lançados nas razões do Agravo de Instrumento ora em julgamento.

Saliento, ainda, que houve tentativa de intimação para apresentação de contrarrazões, mas, conforme documento inserido no id 5110146, o AR retornou sem cumprimento e com a informação de que o Agravado é desconhecido no endereço onde fora encaminhada a correspondência.

Com estas informações a respeito das circunstâncias que envolvem o caso concreto, é necessário destacar, em início de fundamentação da conclusão ao final alcançada, que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite o provimento do Agravo de Instrumento mesmo sem a prévia oportunização das contrarrazões quando o citado recurso tem por finalidade a concessão de medida liminar na hipótese em que ainda não houve a citação da parte contrária. Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 527 DO CPC/1973. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO EFETIVADA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DA INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA OFERECER RESPOSTA AO RECURSO. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTATAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual não é obrigatória a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento que tenha por finalidade a concessão ou a revogação de medida liminar, na hipótese em que a relação processual ainda não foi efetivada pela citação
(AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 6.2.2017; REsp. 1.583.092/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.5.2016). 2. Agravo interno do Ente Estatal a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.041.445/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/5/2019, DJe de 20/5/2019). (Sem grifo no original).

E é com base neste entendimento do STJ que, à luz da análise dos autos em cognição mais aprofundada, que minha conclusão é pelo provimento do recurso, porquanto,
data venia
, restou constatada hipótese que admite o arresto cautelar mesmo antes da citação da parte requerida (o Agravado), isto é, fortes indícios de ocultação com o objetivo de frustrar e dificultar o ato citatório.

Impende ressaltar que o STJ, ao interpretar por analogia o art. 854 do CPC, orienta no sentido de permitir o arresto dos bens do devedor quando frustrada a citação. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO QUE DEFERIU ARRESTO ONLINE EM CONTA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, no bojo da qual foi proferida decisão deferindo arresto online em conta. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3.
Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. Precedentes
. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 1.956.886/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022). (Sem grifo no original).

Ademais, insta salientar que ao reexaminar os autos, reitero, com exercício de cognição mais exauriente, foi possível novamente consultar os processos listados na página 04 das razões recursais e, a partir desta consulta, constatar que o Agravado continua se esquivando de honrar suas dívidas.

Importante citar, aliás, o processo de n.º 5029156-33.2021.8.13.0079, anteriormente utilizado na Decisão liminar proferida neste recurso como obstáculo ao deferimento da tutela de urgência requerida nas razões recursais porque nele fora proferida Sentença homologatória de acordo firmado entre as partes daquele processo.

Pela análise do andamento do citado feito, a despeito da transação envolvendo as partes, o Agravado aparentemente não adimpliu com a obrigação assumida e encontra-se em paradeiro desconhecido, haja vista a prolação de Decisão em 06.06.2023 com deferimento de busca de bens pelos sistemas Sisbajud e Renajud.

Estas circunstâncias, em conclusão, revelam que a Agravante, além do
fumus boni iuris
, também conseguiu demonstrar o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), dada a existência de indícios de tentativa do Agravada de se ocultar para frustrar a citação.

Do exposto, ao tempo em que revogo o
decisum
inserido no id 4404329, dou provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e deferir a tutela provisória cautelar pleiteada na petição inicial.

Julgo, ainda, prejudicado o Agravo Interno interposto pela Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO ao agravo e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno. É como voto.

Acompanho o relator.